Tribunal: TJES
Processo: 0007338-58.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007338-58.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOILMA SANTOS DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APELAÇÃO nº 0007338-58.2021.8.08.0012

APELANTE: JOILMA SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de apelação interposta por
JOILMA SANTOS DE JESUS
contra sentença (fls. 132/139) que julgou procedente a denúncia e a condenou pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal.

Nos termos sentenciais, as palavras empregadas pela ré se amoldam ao tipo penal de ameaça, restando demonstrada a materialidade e autoria delitiva pela prova testemunhal colhida em Juízo, somadas ao conjunto probatório que testificam que a recorrente ameaçou a vítima de morte, de forma idônea e séria, a ponto de produzir profundo temor, restando comprovados os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal.

Em sede de recurso, alega a apelante a ausência de provas da culpabilidade em face da inexistência de elementos probatórios concretos do crime, pugnando pela prevalência da versão apresentada em seu interrogatório e, por consequência, por sua absolvição por falta de provas e aplicação do instituto do
in dubio pro reo
.

Pois bem.

Primeiramente, registro que o crime de ameaça é formal e instantâneo, bastando que o agente pratique o núcleo do tipo penal para se consumar, sendo prescindível o resultado naturalístico, visto que, nestes casos, dificilmente haverá prova material.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

A
PELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. TIPICIDADE, AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: Tipicidade, materialidade e autoria do crime de ameaça fartamente comprovadas no requerimento de medidas protetivas, boletim de ocorrência unificado, termo de representação e declarações da vítima, que, nos delitos de violência doméstica, assume especial relevância. 2.
O crime de ameaça é formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora provoca na vítima o temor de sofrer mal injusto e grave
, condição que restou suficientemente demonstrada, pois, à época dos fatos, a ofendida requereu medidas protetivas de urgência. 3. RECURSO DESPROVIDO.

(TJES; Apelação, 0000574-39.2020.8.08.0029; Segunda Câmara Criminal; Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; Data de Julgamento: 12.11.2024) (Grifei)

A materialidade restou demonstrada pela colheita da prova testemunhal em Juízo, em especial a palavra da vítima, que afirmou que “foram reunidas a depoente, a acusada e as demais detentas que estavam na cela, junto à direção do presídio, para solucionar o problema, contudo a acusada continuou a dizer que havia sido agredida pela depoente em Colatina e falou na frente de todos que mandaria alguém matar a depoente –fl. 73”, somado ao boletim de ocorrência unificado de nº 44999260.

A autoria também é inconteste. Os depoimentos colhidos em fase policial e judicial trazem o convencimento de que a ré ameaçou a vítima de mal físico. A vítima é coerente e firme ao indicar a ré como autora da ameaça de morte, confirmando em Juízo que a recorrente, quando proferiu as ameaças, indicou o nome de seu bairro e de sua rua, ficando temerosa por sua integridade física.

Ademais, é cediço que, em crimes dessa natureza, a palavra da ofendida, em harmonia com o conjunto probatório, como na hipótese, possui relevante valor.

No mesmo sentido é o entendimento do eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Vejamos:

A
PELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA – CRIME FORMAL – INVASÃO DE DOMICÍLIO - CONJUNTO PROBATÓRIO – PALAVRA DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Quanto ao crime de ameaça (147, CP), é sabido que trata-se de crime formal, consistente na promessa de causar mal injusto e grave, sendo crime de ação livre, ou seja, pode ser praticado por palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico
. Sendo, pois, desnecessária para sua tipificação a intenção do agente de causar mal à vítima, bastando para sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar à parte ofendida. 2. Diversamente do que sustentou a defesa, a prova testemunhal colhida nos autos deixou claro o temor da vítima com as ameaças de mal injusto proferidas por Nelson, logo após ter invadido sua residência, tendo em seguida a perseguido pela rua portando uma faca e, após a vítima retornar para residência, ele voltou a proferir ameaçar verbais na frente de sua residência.
3. Importante ressaltar que o entendimento jurisprudencial é pacífico pela relevância da palavra da vítima, em especial, quando seu relato é firme e harmônico com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução, possuindo alto valor probatório, como verificado neste caso
. Precedentes do STJ. Condenações mantidas. 4. Com relação à isenção da pena de multa e das custas, predomina neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que é competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 0018012-55.2019.8.08.0048, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29.10.2022). (Grifei)

Nesse cenário, embora a apelante tenha negado a autoria delituosa, tal versão se encontra isolada, divorciando do arcabouço probatório, sendo cristalina a comprovação da autoria e materialidade do crime de ameaça.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
JOILMA SANTOS DE JESUS
e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Considerando a nomeação de advogada dativa para interpor o presente recurso de apelação, arbitro os honorários da douta patrona em R$ 400,00 (quatrocentos reais), em consonância com o art. 1º, III, do Decreto nº 4.987/2021, que altera o art. 2º, III, do Decreto nº 2821-R/2011.

Expeça-se certidão de atuação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)